Tribunal: CARF
Processo: 11543.004946/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004946/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.796 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 57 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do IRPF
2007 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Vitória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004946/2008-90
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004946/2008-90

...
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Compensação Indevida de IRRF – valor: R$ 4.886,47. Fonte pagadora: Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA. Glosa correspondente à diferença
entre o valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora.
A ciência do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL ocorreu em
29/10/2008 (fls. 52) e o contribuinte apresentou sua impugnação em 19/11/2008 (fls.
01/05), acompanhada da documentação de fls. 06/46, alegando, em síntese, que
declarou estritamente em conformidade com o comprovante de rendimentos emitido
pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA e que o imposto de
renda não apenas lhe foi retido como foi depositado judicialmente por decisão liminar
do processo 2002.5101006664-6. Tece comentários sobre a motivação dos atos
administrativos e termina concluindo que desqualificado o motivo da glosa, não deve
prosperar o lançamento.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/RJ-II para esta DRJ
conforme portaria RFB no 1.269/2010, de 02 de junho de 2010, publicada no Diário
Oficial de 04 de junho de 2010.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas. Impugnação não conhecida em relação à infração apurada, no
lançamento, de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2013 (e-fls. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 04/09/2013 (e-fls. 64), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção
de imposto de renda estão comprovados nos autos e a possibilidade de retificação da declaração
para ajuste
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual passo a apreciar seu conhecimento.
Vejam-se os seguintes excertos do voto de primeira instância, já com cristalina
abordagem da questão sob lide:
...
Conforme o comprovante de rendimentos expedido pela fonte pagadora, Fundação Vale
do Rio Doce de Seguridade Social, às fls. 15, verifica-se que o contribuinte, juntamente
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004946/2008-90

com outros, moveu o processo de no 2002.51.01.00.66646 contra o Delegado da Receita
Federal no Rio de Janeiro. A ação judicial versa sobre a incidência do imposto de renda
pessoa física sobre os rendimentos de previdência privada pagos pela fonte pagadora.
Somente após o trânsito em julgado da ação o valor será devolvido ao interessado ou
convertido em renda para a União, dependendo do resultado do processo, razão pela
qual os rendimentos devem ser considerados como tributáveis na DIRPF/2007 do
contribuinte.
A consulta à DIRF (fls. 56) confirma que todos os rendimentos pagos pela fonte
pagadora em questão no ano calendário estão com exigibilidade suspensa e que o
montante do imposto retido (R$ 4.886,47) foi depositado em uma conta judicial.
...
Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto naquilo em
que houver identidade de objetos.
...
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
...
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de não
conhecer da impugnação, por haver concomitância de processo judicial e
administrativo, versando sobre a mesma matéria, com a observação de que o
lançamento contestado é definitivo na esfera administrativa até decisão em contrário, se
proferida pelo Poder Judiciário.
...
Em complemento, com relação à Concomitância, claramente presente na lide
desde a impugnação até este momento recursal, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004946/2008-90

Fl. 85
DF CARF MF
Original